Tribunal: STF
Processo: HC 236616
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Washington Patrick Regis, em favor de Nelson Willian Duarte, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 876.406/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    NELSON WILLIAN DUARTE alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Agravo em Execução n. 8000220-88.2023.8.24.0072, em que foi mantida decisão “que indeferiu o pedido de antecipação da progressão do regime fechado ao aberto e de concessão da prisão domiciliar” (fl. 1.350). 



    Pleiteou a defesa, perante a Corte de origem, “em síntese, a antecipação da progressão do regime fechado ao aberto, uma vez que ‘que o reeducando é imprescindível para os cuidados, amparo e proteção de suas filhas de tenra idade e de sua companheira, objetivando assim que possa licitamente laborar e sustentar suas filhas e companheira, que conforme narrado, passam por dificuldades financeiras e terríveis privações, necessitando da presença do apenado para que possam viver dignamente’, assim porque estariam sendo inobservados direitos inerentes ao cumprimento da pena, mais especificamente de trabalho e estudo. Sucessivamente, postula a concessão da prisão domiciliar, ‘com ou sem aplicação de medidas cautelares’ (Evento 1, PET6)” (fl. 1.350). (eDOC 22)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 15.12.2023. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento do agravo já interposto.



    Evidentemente, é possível a superação de tais entendimentos, quando verificada manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.



    Registrou o Ministro relator que “consoante apontado pelo Tribunal estadual, “inexiste notícia de falta de vagas na unidade prisional, encontrando-se o agravante em estabelecimento penal adequado ao cumprimento do regime fechado. [...] encontram-se anotados no prontuário dias de trabalho exercido, bem como juntados elementos que apontam o exercício de atividade educacionais (Evento 1, OUT9, fls. 05/ 18)” (fls. 1.352-1.353, grifei).”



    Registrou-se, ainda que “nada há de concreto nos autos no sentido de que possa ser estendido o [benefício da prisão domiciliar] ao apenado, porquanto não demonstrado que seria imprescindível para os cuidados de suas filhas e tampouco de que estas estariam sujeitas a qualquer espécie de risco, o que, contrariamente aduzida pela defesa, demanda efetiva prova. Ressalta-se que, pelo que consta, as filhas encontram-se aos cuidados da genitora, que não apresenta qualquer incapacidade para o trabalho ou para oferecer assistência às crianças” (fl. 1.354, destaquei).” (eDOC 22, p. 2)



    Não há teratologia, portanto, a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente